Tribunal: STF
Processo: HC 239470
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de FRANCISCO DANILO PAIXAO RODRIGUES, condenado, em primeira instância, pela prática do delito descrito no art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal (duas vezes), c/c o art. 69 do Código Penal. E absolvido da prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Processo n. 0202388-33.2022.8.06.0112, da 3ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro do Norte/CE).



    Aponta-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, que, em 27/9/2023, deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para retificar as censuras penais fixadas ao réu, em relação aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, respectivamente, para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, inalterado o restante do julgado monocrático (fls. 40/56).



    Alega-se negativa de vigência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque afastada sua aplicação tão somente em razão da quantidade de maconha apreendida, mais de 10 kg.



    Requer-se, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão e a expedição de alvará de soltura, no mérito, a concessão da ordem para incidir o redutor na fração de 2/3, e, consequentemente, alterar o regime e aplicar o art. 44 do Código Penal.



    Depois de indeferido o pedido liminar (fls. 63/64) e de prestadas as informações (fls. 69/73 e 75/79), o parecer do Ministério Público Federal é pela concessão da ordem (fls. 82/86).



    O recurso especial interposto na origem foi inadmitido e, em recente data, foi interposto agravo contra tal decisão, mas que ainda não chegou ao STJ.



    É o relatório.



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.



    Além disso, houve a interposição de recurso especial na origem, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).



    No caso, para se concluir pela existência de constrangimento ilegal pela não aplicação da causa especial de redução de pena ao paciente, seria necessário esmiuçar os fatos e as provas dos autos principais. Tal providência não se coaduna com a via eleita.



    Não está evidente que a conclusão de que o paciente se dedica a atividades criminosas foi tirada apenas da quantidade de droga apreendida em seu poder. Confiram-se, por exemplo, estes trechos da sentença e do acórdão ora impugnado (fls. 34/35 e 51):



    [...]



    Em que pesem a primariedade e os bons antecedentes do acusado, bem como em que, de fato, não tenha sido demonstrado que o acusado integre organização criminosa, como alegado pela defesa, verifica-se que o caso em análise envolve tráfico de significativa quantidade de drogas, em concurso de agentes, portando ilegalmente duas armas de fogo, com o uso de veículo objeto de ilícito, e apreensão de significativa quantidade de dinheiro.



    O conjunto das circunstâncias acima elencadas é mais que suficiente para demonstrar que o acusado é pessoa dedicada às atividades criminosas, razão pela qual o benefício deve ser afastado.



    [...]



    Ainda com relação a essa condenação a defesa buscou o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.



    Sobre a pretensão, forçoso reconhecer que não merece provimento. Conforme afirmado alhures, contra o réu existia um mandado de prisão preventiva, em aberto, oriundo do Estado de Alagoas. Além disso, a polícia civil seguia investigando a prática, por ele, da traficância reiterada de drogas. Ou seja, a prisão em flagrante não ocorreu em um contexto de uma abordagem policial aleatória, de um caso fortuito, mas sim decorrente de um procedimento investigativo, com monitoramento amiúde. Desse modo, o contexto da prisão em flagrante, aliado à quantidade de droga apreendida, mais de dez quilos de maconha, a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do réu em outro Estado da Federação, fazem concluir que ele, apesar de tecnicamente primário, tinha na traficância de drogas meio de vida, se utilizando na atividade do auxílio de um menor de idade.



    Assim, pelo exposto, tenho por improcedente a aplicação da minorante prevista na lei de drogas.



    [...]



    Não se deve olvidar também que a condenação concomitante pelo crime de receptação evidencia, de igual forma, a dedicação à atividade criminosa, haja vista que, num mesmo contexto criminoso, vários bens jurídicos foram atingidos, o que evidencia destemor do paciente pela lei penal, revelando-se inviável a incidência do benefício em seu favor (AgRg no HC n. 834.588/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2023).



    Pelo exposto, não conheço do presente writ.” (doc. eletrônico 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator